Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A pretensão dos agravantes de findar o contrato pactuado é amparada pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença.
3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, desde a data de recebimento, pelas contratadas, da manifestação inequívoca da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.